Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734340-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS VINICIUS CARDIAL DE MOURA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança no qual, em apertada síntese, o impetrante alega ter sido preterido ilegalmente na convocação de candidatos aprovados no certame para o preenchimento do cargo temporário de agente de vigilância ambiental em saúde, eis que, convocados todos os candidatos deficientes, as vagas remanescentes teriam sido distribuídas apenas aos candidatos aprovados no regime de ampla concorrência (ou seja, fora das cotas). Afirma ter concorrido para as vagas destinadas aos candidatos negros e pardos, bem assim que, se a distribuição das vagas remanescentes dos candidatos deficientes tivesse sido destinada a todos os candidatos, observada a proporção prevista no edital do certame, teria sido nomeado e empossado no cargo. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada sua nomeação e posse. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, afirme-se que é possível antever o sustentado risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do processamento do presente mandado de segurança. No entanto, os argumentos deduzidos na petição inicial não ostentam relevância necessária para o deferimento da liminar. Com efeito, a interpretação que o impetrante pretende ver aplicada ao art. 8o, § 3o, da Lei Distrital no 4.949/12, ao que aparenta, não se coaduna com a intenção reguladora do legislador ordinário ao editar a referida norma jurídica. De fato, no momento da edição da citada Lei, ainda não vigorava o sistema de cotas destinadas a candidatos negros e pardos. A única exceção à ampla concorrência era a participação, com previsão de vagas específicas para a categoria, de candidatos portadores de deficiência. Por esse motivo, é jurídico afirmar, ainda em princípio, que o legislador, ao disciplinar a hipótese de não preenchimento de todas as vagas destinadas a esses candidatos, destinou as vagas excedentes aos demais sem qualquer ressalva, eis que, como já destacado, não havia outro tipo de cota a ser preenchida em sede de concurso público, que não a ampla concorrência. Do seu turno, quando disciplinou a distribuição de vagas excedentes não preenchidas para as cotas atribuídas aos candidatos negros e pardos, o legislador ordinário fez constar expressa previsão no sentido de que tais vagas excedentes deveriam ser destinadas à ampla concorrência e não aos demais candidatos (expressão que poderia dar ensejo à conclusão expressada na inicial, de que as vagas excedentes haveriam que ser redistribuídas proporcionalmente, dessa feita entre os candidatos deficientes e os demais candidatos que participaram do certame na lista de ampla concorrência). Com efeito, o art. 4o, § 3o, da Lei Distrital 6.321/19, tem o seguinte teor: “Art. 4o (...) § 3o. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatas e candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência e são preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação”. É judicioso afirmar, em linha de princípio, que interpretar o art. 8o, § 3o, da Lei Distrital no 4.949/12, de forma diversa culminaria em afronta ao princípio da isonomia, eis que, remanescendo vagas não ocupadas por candidatos deficientes, a sua redistribuição observando-se a tese deduzida na inicial seria diversa daquela realizada para a mesma hipótese, desta feita, quando não preenchidas todas as vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Dai porque, à primeira análise, a única interpretação que parece atender, ao mesmo tempo, à finalidade de ambas as normas e o princípio da igualdade é aquela que privilegia a conduta praticada pela autoridade impetrada, de redistribuição das vagas excedentes destinadas aos candidatos deficientes à ampla concorrência. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator